Tribunal: TJSP
Processo: 2343268-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Plano de partilha amigável. Acordo celebrado entre a viúva-meeira e os herdeiros que contempla a doação da meação àqueles e a simultânea instituição de usufruto vitalício em favor desta sobre a integralidade do bem. Insurgência contra decisão que condicionou a validade do ato à lavratura de escritura pública. Acolhimento. Negócio jurídico complexo que não se

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Plano de partilha amigável. Acordo celebrado entre a viúva-meeira e os herdeiros que contempla a doação da meação àqueles e a simultânea instituição de usufruto vitalício em favor desta sobre a integralidade do bem. Insurgência contra decisão que condicionou a validade do ato à lavratura de escritura pública. Acolhimento. Negócio jurídico complexo que não se confunde com ato de simples renúncia. A formalização por termo nos próprios autos do inventário é medida que prestigia a autonomia da vontade e os princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, sendo o formal de partilha título hábil para a correspondente alteração no registro imobiliário. Desnecessidade de prévia escritura pública. Precedentes. Decisão reformada.